Tribunal: TJDFT
Processo: 0719592-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISAS MÓVEIS. PLATAFORMAS ELÉTRICAS. EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO AO INÍCIO DA LOCAÇÃO. RESTITUIÇÃO COM DANOS. FALTA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA E USO INADEQUADO. RESPONSABILIDADE DA LOCATÁRIA. DANOS INERENTES AO DESGASTE NATURAL. INSUBSISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL DA LOCATÁRIA. PREJUÍZOS. COMPOSIÇÃO. EXPRESSÃO CONSOANTE OS PREJUÍZOS. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO (CC, ARTS. 186, 569, 927 E 944). ÔNUS PROBATÓRIO. REALIZAÇÃO PELA LOCADORA (CPC, ART. 373, I). PROVA DO DANO, DA CULPA E DO NEXO CAUSAL ENLAÇANDO OS ATOS OMISSIVOS DA LOCATÁRIA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. ÔNUS PROBANTE DA LOCADORA. CONSUMAÇÃO (CPC, ART. 373, I). LAUDO PERICIAL. CORROBORAÇÃO DO HAVIDO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditório, omisso ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.